Tribunal: TJSP
Processo: 0013436-87.2010.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO INSS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE AUTORA – HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Homologação de acordo celebrado entre as partes. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0013436-87.2010.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado MANOEL APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo celebrado
entre as partes, prejudicado o recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0013436-87.2010.8.26.0224/50001
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14659
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTA DE
ACORDO
APRESENTADA
PELO
INSS

CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE AUTORA
HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO
932, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
EXTINÇÃO DO PROCESSO
PREJUDICADA A
APRECIAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Homologação de acordo celebrado entre as partes.
Recurso prejudicado.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
contra o acórdão de fls. 279/285 que, por votação unânime, em sede de juízo de
retratação, manteve o Acórdão de fls. 217/222.
Preliminarmente, formula proposta de acordo à parte
embargada. No mais, sustenta que ainda são desconhecidos os limites objetivos e
temporais da decisão proferida pelo STF no RE no 870.947/SE, aduzindo que não
ocorreu o trânsito em julgado do acórdão. Defende a aplicabilidade do art.1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência.
É o relatório.
De início, observa-se que o acórdão de fls. 217/222
deu provimento ao apelo do autor, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidente de 50% do salário-de-benefício, além do respectivo abono anual, com juros
de mora e correção monetária.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls.
289/292), apresentando, preliminarmente, proposta de acordo, com a qual concordou
expressamente a parte autora (fls. 297/298).
Observo, ainda, que o obreiro outorgou procuração
com poderes específicos ao seu patrono para transigir, firmar compromissos ou
acordos sobre o direito no qual se funda a ação (fls. 07). Não há, portanto, nenhum
óbice para a homologação de acordo.
Assim, in casu, ante a transação celebrada pelas partes
nos termos estabelecidos às fls. 289/292, a hipótese é de homologação para que surta
os efeitos de direito, na forma do art. 487, III, “b”, do atual Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo a transação
havida entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC, prejudicados os embargos
declaratórios.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator